Tribunal: STF
Processo: ARE 1395149
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 1, Doc. 24):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AJUIZAMENTO DE RESCISÓRIA POSTERIORMENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO AT. 488, II, DO CPC/1973. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora a Impugnação ao Valor da Causa estivesse sujeita ao Código de Processo Civil de 1973. 



    II – O proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponde ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido, mas quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado, o valor desta é o que melhor espelha o objeto da rescisória. Precedentes.



     III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    V – Agravo Interno improvido.”



    Opostos Embargos de Divergência (Doc. 26), foram liminarmente indeferidos (Doc. 30).



    No RE (Doc. 32), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO SALIM MALUF aponta violação ao texto constitucional. 



    Registra que o acórdão recorrido acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada e fixou a tal título a quantia de R$ 4 bilhões de reais, determinando, “por consequência (…), o depósito de multa no valor de R$ 200 milhões, embora reconhecidamente só se discutisse nos autos o valor de US$ 250.000,00, o que acabou por violar o estabelecido art. 5º, XXXV da CF/88, negando ao aqui Recorrente o seu direito de acesso à justiça” (fl. 10, Doc. 32). 



    Aduz que, “ao assim decidir, o E. STJ acabou por violar o disposto no art. 5º XXXV e negar ao Recorrente o seu acesso à justiça, impondo-lhe como condição para prosseguimento da Ação Rescisória ajuizada o pagamento de custas em valor superior a (…) duzentos milhões de reais, em ação rescisória em que a condenação principal foi de (…) duzentos e cinquenta mil dólares” (fl. 11, Doc. 32).



    Afirma “que o valor do título executivo transitado em julgado nunca foi aquele apresentado pelos exequentes, dentre eles o ora Recorrido, de modo que não poderia o valor atribuído por estes ser utilizado como parâmetro para o valor da causa da Ação Rescisória ajuizada” (fl. 17, Doc. 32). 



    Defende que “o valor atribuído à ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico buscado, considerando o pedido nela realizado, no caso em apreço o pedido era expresso e delimitado em U$ 250.000,00, não podendo outro valor ser considerado para tanto, por mera fantasia do exequente” (fl. 19, Doc. 32). 



    Ao final, requer seja provido o presente recurso, rejeitando-se a impugnação ao valor da causa.



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, por considerá-lo manifestamente intempestivo (Doc. 36).



    No Agravo (Doc.38), a parte recorrente sustentou a tempestividade do Recurso, ao argumento de que a interposição tempestiva dos Embargos de Divergência interrompem o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Apesar de serem razoáveis os argumentos do agravante, relativamente à tempestividade do RE, muitos outros obstáculos se erigem à sua admissão.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A respeito da existência de repercussão geral na hipótese dos autos, a parte recorrente limitou-se a afirmar o seguinte (fls. 9-10, Doc. 32):



    “Ainda antes de se adentrar ao mérito das razões que importarão no provimento do presente Recurso Extraordinário, importante elucidar a esta C. Turma julgadora que o caso dos autos está acobertado pelo requisito da repercussão geral como matéria afeta ao conhecimento do apelo extraordinário. 



    Isso porque, o recurso demonstra a violação direta do art. 5º, XXXV, CF/88. 



    Verifica-se que o presente caso fatalmente ultrapassa os interesses subjetivos da causa posta em debate do ponto de vista jurídico, ante as claras violações expressas do texto constitucional, bem como temos como presente o ponto de vista social e político, de modo que o desvio de finalidade/violação dos mencionados dispositivos caracterizam o interesse público do presente caso. 



    Por meio do v. Acórdão aqui recorrido, o C. STJ entendeu por acolher a absurda impugnação ao valor da causa apresentada e fixar como valor da ação rescisória o valor de R$ 4 bilhões de reais e, por consequência, determinou o depósito de multa no valor de R$ 200 milhões, embora reconhecidamente só se discutisse nos autos o valo r de US$ 250.000,00, o que acabou por violar o estabelecido art. 5º, XXXV da CF/88, negando ao aqui Recorrente o seu direito de acesso à justiça. 



    O entendimento de que valores absurdos indicados unilateralmente pelos exequentes devem ser usados como parâmetros para a atribuição o valor da causa em ação rescisória se mostra claramente uma ameaça ao direito de acesso ao judiciário de toda a população. 



    Assim, fica evidente a repercussão geral presente no caso, motivo pelo qual o recurso deve ser admitido, nos termos do art. 1.034 do CPC eis que presentes questões relevantes do ponto de vista jurídico.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional referente ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Conforme acima narrado, no caso concreto, trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão que julgou procedente impugnação apresentada pelo recorrido, para fixar como valor da causa, da Ação Rescisória, o montante atualizado da execução que, em 13/2/2009 (data do ajuizamento da ação rescisória), correspondia a R$ 4.431.809.436,46 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), intimando o recorrente, para, no prazo de 10 (dez) dias, complementar o depósito previsto no art. 488, II, do CPC/1973, devidamente corrigido (fl. 3, Doc. 24). 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 5-10, Doc. 24):



    “Consoante consignado no decisum agravado, firmou-se, nesta Corte, orientação de que o valor da causa, nas ações rescisórias, corresponde ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, quando a condenação na rescisória buscar valor diverso da primeira ação, o do benefício econômico pretendido. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Ademais, embora o proveito econômico perseguido na ação rescisória, em regra, corresponda ao valor atribuído à ação originária devidamente corrigido, quando seu ajuizamento ocorrer posteriormente ao início da execução do julgado, o valor deste é o que melhor espelha o objeto da rescisória. 



    Nessa linha, há precedentes das três Seções deste Tribunal Superior: 



    […]



    Vale ressaltar, ainda, que configura ônus da parte impugnante demonstrar, com base em elementos concretos, eventual divergência entre o valor atribuído na ação originária e o proveito econômico a ser obtido na ação rescisória, de acordo com os precedentes que ora transcrevo: 



    […]



    No caso, o Impugnante, ora o Agravado, instruiu a petição do incidente com documentos indispensáveis à demonstração do alegado (fls. 14/80e), ou seja, que os cálculos de liquidação da sentença alcançaram, em 13.02.2009 (data do ajuizamento da ação rescisória - fl. 02 da AR n. 4.206/RJ), o valor de R$ 4.431.809.436,46 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e um milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos). 



    Desse modo, tal montante deve ser considerado como valor da causa, revelando-se de rigor o acolhimento da impugnação, por representar o proveito econômico pretendido na Ação Rescisória n. 4.206/RJ, com intimação do Autor/Requerido para que complemente o depósito de 5% (cinco por cento) exigido pelo art. 488, II, do Código de Processo Civil de 1973, devidamente corrigido desde 13.02.2009 até a data do recolhimento da diferença. 



    Ademais, registro, também, que não mereciam guarida os argumentos apresentados às fls. 88/106, porquanto, na linha do consignado, à aferição do correto valor a ser atribuído à ação rescisória devem ser considerados os elementos constantes no momento da sua propositura. 



    Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.”



    Verifica-se, desse modo, que a discussão acerca do valor da causa fixado pelo juízo de origem na Ação Rescisória está sitada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos envolvendo o valor da causa:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.337.692-AgR, Rel. Min. LUIS FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VALOR EXCESSIVO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, no tocante ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Além do mais, requer a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 648.934-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/3/2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. 1. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 718.582-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente